Tribunal: TJSP
Processo: 1012418-70.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. Sentença de procedência. Exclusão extrajudicial de sócio minoritário. Alegação de irregularidade formal e material da deliberação assemblear. Nova convocação que detalhou os atos faltosos, de forma clara e precisa, sanando o vício preexistente. Sócio excluendo que praticou atos de concorrência, prestando os mesmos serviços ofertados pela

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. Sentença de procedência. Exclusão extrajudicial de sócio minoritário. Alegação de irregularidade formal e material da deliberação assemblear. Nova convocação que detalhou os atos faltosos, de forma clara e precisa, sanando o vício preexistente. Sócio excluendo que praticou atos de concorrência, prestando os mesmos serviços ofertados pela sociedade empresária, na mesma localidade, sem repasse de valores. Comportamento contrário ao interesse social, com potencial desvio de clientela. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.